Tribunal: STF
Processo: AI 690846
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
        Na decisão
   agravada negou-se seguimento ao agravo de instrumento uma vez que
   a questão em debate encontra-se no âmbito infraconstitucional,
   fundamento que não foi impugnado pela parte agravante, o que
   inviabiliza o presente recurso.
        Além disso, ainda que superado
   tal óbice o presente agravo não merece prosperar, porquanto não
   cabe recurso extraordinário para rever os requisitos de
   admissibilidade de recurso cujo seguimento foi negado por falta
   de preparo.
Agravo regimental a que se nega provimento.